Tribunal: TJBA
Processo: 8000606-67.2018.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000606-67.2018.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: PLINIA DOS SANTOS CUNHA

Advogado(s)
:
GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL CONSTATADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. EXPRESSA INDICAÇÃO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA QUE DETERMINA A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO REABILITATÓRIO. INSURGÊNCIA DO INSS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL QUE CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO ART. 62 DA LEI Nº 8.213/91. DECISÃO JUDICIAL QUE APENAS DETERMINA O CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Caso em exame:
Apelação interposta pelo INSS contra sentença que, com base em laudo pericial, julgou parcialmente procedente o pedido para restabelecer o auxílio-doença acidentário e determinar que a segurada seja submetida à programa de reabilitação profissional.

II - Questão em discussão:
Verificar se o Poder Judiciário pode determinar ao INSS a obrigação de submeter o segurado a um programa de reabilitação profissional, quando a perícia judicial constata a incapacidade permanente para a atividade habitual, mas indica a possibilidade de readaptação para outra função.

III - Razões de decidir:

1.

O laudo pericial judicial concluiu, de forma fundamentada, pela incapacidade total e permanente da segurada para sua atividade habitual, sugerindo expressamente sua inclusão em programa de reabilitação profissional.

2. A reabilitação profissional é um direito do segurado e um dever da autarquia, previsto no art. 62 da Lei nº 8.213/91, para os casos em que, mesmo insuscetível de recuperação para a atividade habitual, há possibilidade de exercício de outra.

3. A determinação judicial para que o INSS cumpra com seu dever legal de promover a reabilitação não representa indevida interferência na esfera administrativa, mas sim a garantia de uma prestação previdenciária a que a segurada faz
jus
, conforme comprovado nos autos.

4. A sentença está em conformidade com a legislação e a jurisprudência, ao condicionar a manutenção do benefício à conclusão do processo de reabilitação, prevendo a conversão em aposentadoria por invalidez em caso de insucesso.

IV - Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"Constatada por perícia judicial a incapacidade permanente do segurado para sua atividade habitual, mas havendo possibilidade de reabilitação para outra função, é cabível a determinação judicial para que o INSS submeta o segurado a programa de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91."

Dispositivos legais citados:
Lei nº 8.213/91, art. 62; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RS, Apelação: 50103887720228210022 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 27/09/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2023; TJ-RS, Apelação: 51705429820238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 18/12/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2024; TRF-1, AC: 2724 MG 93.01.02724-0, Relator.: JUIZ CARLOS MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 22/03/2000, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 08/05/2000 DJ p.61.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000606-67.2018.8.05.0155
, em que figuram como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Apelada
PLINIA DOS SANTOS CUNHA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador-BA, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R-04